Tribunal: STF
Processo: RE 97019
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
-PROVENTOS. CONGELAMENTO DE GRATIFICAÇÃO.
-A ALEGADA OFENSA AO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - ÚNICO ASPECTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE ESCAPA DOS
OBICES DOS INCISOS IV, "D", E VIII DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F., ENTÃO EM VIGOR - NÃO E SUFICIENTE PARA AFASTAR
TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE BASEARAM AS DECISÕES DAS INSTANCIAS
ORDINARIAS PARA CONCLUIREM PELA PROCEDENCIA DA AÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.